Tribunal: TJDFT
Processo: 0003695-45.2018.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONSUMADO. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. DOSIMETRIA. 1a FASE. PERSONALIDADE DO AGENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado, não merece guarida a pretensão de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
2. O crime de furto se consuma, depois de cessada a clandestinidade, com a simples inversão da posse de fato do bem, não se exigindo seja ela mansa e pacífica, conforme entendimento jurisprudencial amplamente majoritário que acolhe a teoria da apprehensio ou amotio [STJ - recurso repetitivo - tema: 934].
3. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, é imprescindível a existência de laudo pericial, a fim de comprovar o arrombamento, haja vista se tratar de crime que deixa vestígios. Precedentes do STJ.
4. Segundo entendimento do STJ, as condenações criminais transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser consideradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desvalorizar os vetores personalidade ou conduta social do agente.
5. Deve ser afastada a condenação ao pagamento de valor reparatório, uma vez que o os bens subtraídos foram restituídos e não há, na sentença, indicação de outros prejuízos suportados pela vítima, inclusive de natureza moral.
6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.